Tribunal: STF
Processo: Rcl 62571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 25 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF E AO TEMA RG Nº 60. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Ari do Val Candia, contra decisão proferida nos autos da apelação nº 5088198-81.2021.4.04.7100, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob alegada violação ao verbete nº 25 da Súmula Vinculante do STF e ao Tema nº 60 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra o reclamante que foi condenado, por apropriação indébita em razão de ter sido considerado depositário infiel em penhora determinada pela Justiça do Trabalho, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por prestação de serviços comunitários e multa. Sustenta a tese de que, tendo sido reconhecida como ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, descabe diferenciar e exceptuar a hipótese decorrente da apropriação indébita como depositário infiel, a qual, então, também viola os paradigmas invocados.



    3. Requer a procedência da reclamação para que o ato reclamado seja anulado, com a consequente absolvição, ou para que seja determinada a prolação de outra decisão, levando-se em conta as teses apresentadas.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Dispenso a vista do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    5. A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e a garantia da autoridade de suas decisões, inclusive a observância de enunciado da Súmula Vinculante, nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



    6. Como visto, o reclamante alega que a condenação imposta no acórdão reclamado teria violado o enunciado nº 25 da Súmula Vinculante do STF e a tese fixada no Tema nº 60 do ementário da Repercussão Geral. Eis o teor dos paradigmas apontados:



    “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.”



    7. O ato reclamado, por sua vez, é acórdão que manteve sentença condenatória, pela prática do crime previsto pelo art. 168, § 1º, inc. II, do CP, às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de 20 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo nacional vigente na data do fato. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária fixada em 4 salários mínimos (e-doc. 8).



    8. Trata-se, pois, de condenação criminal e, como é evidente, com ratio legis e objeto jurídico distintos da normativa que previra a prisão civil. Em realidade, o reclamante confunde a ilicitude da prisão civil por dívida com a possibilidade de condenação pela prática delituosa de apropriação espúria de coisa alheia móvel. Aliás, a encampar-se a sua tese, admitir-se-ia ter ocorrido verdadeira abolitio criminis em relação à figura penal invocada, interpretação que foge completamente do razoável.



    9. Com efeito, evidencia-se não haver aderência estrita entre o quanto apresentado e os paradigmas apontados, pelo que se torna incabível o manejo da ação reclamatória.



    10. Por fim, considerando que a presente reclamação representa mero inconformismo do reclamante, em autos que correram de forma regular na origem, inclusive com acesso aos meios de impugnação da condenação previstos na legislação processual, advirto que eventual recurso, com mera repetição dos fundamentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva, poderá configurar abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.



    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator